Tribunal: TJBA
Processo: 8047894-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047894-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODOLPHO ALVES BARBOSA SANTANA Advogado(s): VANIA RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL, DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB Nº 04/2022. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ANÁLISE DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICO-CIENTÍFICA. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/BA E STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por candidato ao cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil da Bahia (Edital SAEB nº 04/2022), visando anular o ato que o eliminou do concurso por ausência no Teste de Aptidão Física (TAF). O impetrante sustenta a desproporcionalidade da exigência, por não guardar relação com as atribuições técnicas do cargo. A liminar foi deferida para garantir sua permanência no certame, na condição sub judice, sem necessidade de realizar o TAF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se a exigência de aprovação em Teste de Aptidão Física (TAF), nos moldes previstos no edital, para o Perito Médico Legista de Polícia Civil do Estado da Bahia, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, face da natureza técnico-científica das atribuições do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da preliminar de inadequação da via eleita por se voltar contra lei em tese. O interesse processual do candidato não decorre da simples publicação do edital, e sim do ato concreto que aplicou a exigência nele prevista e produziu efeitos sobre sua esfera jurídica, eliminando-o do certame. Rejeição. 4. Da decadência da impetração. A convocação para a fase do certame reputada ilegal ou a subsequente eliminação constitui o marco inicial para a contagem do prazo. Rejeição. 5. Da ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia. A pretensão do impetrante envolve, em fase posterior, a nomeação e posse, atos de competência do Chefe do Executivo. Rejeição. 6. Mérito. A exigência de Teste de Aptidão Física, embora prevista no edital e respaldada em norma legal, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se correlação entre os testes aplicados e as atribuições efetivas do cargo. 7. As funções do cargo de Perito Médico Legista são essencialmente técnico-científicas, voltadas à produção de provas periciais e atividades laboratoriais, não demandando esforço físico extraordinário, o que torna desproporcional a exigência do TAF aplicado. 8. O entendimento jurisprudencial do STF, STJ e TJ-BA é firme no sentido de que a imposição de exigência física desarrazoada para cargos técnicos viola os princípios do concurso público e da igualdade de acesso à Administração Pública. 9. A atuação do Poder Judiciário, no caso, é legítima para afastar o uso excessivo do poder discricionário da Administração quando este se revela incompatível com a legalidade e os fins constitucionais do concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Diante do exposto, VOTO no sentido: a) REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, por não se dirigir à norma em tese; b) REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que a pretensão abrange a nomeação e posse, que são de competência do Chefe do Executivo; c) REJEITAR a decadência da impetração, diante da efetiva ciência do ato concreto lesivo; d) CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para, confirmando a decisão liminar proferida (ID 67064341), anular em definitivo o ato que considerou o Impetrante inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), assegurando-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do certame para o cargo de Perito Médico Legista, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, independentemente da realização do referido teste, desde que aprovado nas demais etapas. Tese de julgamento: “É ilegal, por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a eliminação de candidato do concurso para o cargo de Perito Médico Legista de Polícia Civil em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), quando as atribuições do cargo são de natureza eminentemente técnico-científica e não demandam o vigor físico avaliado no teste.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, II; 97; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 23 e 25; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 55 e 63, §1º; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 11, III. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1128909, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2018; STJ, AgInt no RMS 65.507/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no RMS 45.729/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27.11.2020; TJ-BA, MS 8050577-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 07.05.2025; TJ-BA, MS 8051039-45.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman, j. 14.04.2025; TJ-BA, MS 8045723-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS 8053240-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Bahia de Araújo, j. 13.06.2025; TJ-BA, MS 8050150-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Pinheiro, j. 08.04.2025; TJ-BA, MS 8050544-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13.05.2024; TJ-BA, MS 8053071-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 26.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8047894-78.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante RODOLPHO ALVES BARBOSA SANTANA e, na condição de autoridades impetradas o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em de REJEITAR as preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e de decadência da impetração, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora